Tribunal: TJES
Processo: 5003676-49.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003676-49.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA PRATA DE ARAUJO FAVARATO - ME
RECORRIDO: JOSE GONCALVES
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5003676-49.2018.8.08.0030

Recorrente: JULIANA PRATA DE ARAUJO FAVARATO - ME

Recorrido(a): JOSE GONCALVES

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADQUIRENTE QUE NÃO TRANSFERIU O BEM DE FORMA IMEDIATA EM RAZÃO DO PARCELAMENTO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DÉBITOS DE MULTAS E TRIBUTOS POSTERIORES AO NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENANTE QUE ASSUMIU O RISCO DE ENTREGAR UM VEÍCULO A TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONCORRÊNCIA PARA OS TRANSTORNOS SUPORTADOS PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇAS. RECORRENTE QUE DESCUMPRIU O DEVER BÁSICO DE COOPERAÇÃO NA RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE EXCLUIR OU REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO SOBRE O DANO MORAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). QUANTO AO DANO MORAL, VALOR ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MAIS GRAVE. MINORAÇÃO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A causa de pedir está consubstanciada nas alegações do consumidor de que vendeu seu veículo à revendedora e esta não providenciou a transferência da titularidade do veículo para si ou para o terceiro comprador, o que causou cobranças indevidas de multas e tributos ocorridos posteriormente à venda.

A irresignação do recorrente cinge-se ao desacolhimento do pleito indenizatório (danos morais).

Analisando detidamente as provas dos autos, nota-se que, embora o recorrente tenha sido revel, é cediço que a revelia não tem o condão de, por si só, determinar a procedência do pedido inicial, sendo relativa a presunção de veracidade disposta no art. 20, da Lei nº 9099/95, podendo o contrário resultar da convicção do Juiz diante dos elementos de provas dos autos.

Segundo o relato da inicial, o recorrido teria entregue seu veículo ao recorrente (marca VW/FOX 1.6, placa OVK 1271/ES, ano 2013/2014), como sinal para a aquisição de outro veículo, em
novembro de 2016.

As infrações de trânsito reclamadas datam de 19/10/2016, 07/12/2016, 24/08/2017, 13/11/2017, 20/04/2018, 12/11/2018. Os licenciamentos, IPVA e seguro DPVAT venceram no período de abril a julho de 2018 (ID’s

615791 e 615792).

Ocorre que, intimado para se manifestar sobre o pedido liminar, o recorrente demonstrou na petição de ID 615812 e seguintes, que o veículo VW/FOX entregue pelo consumidor na revendedora estava
alienado ao Banco Volkswagen desde 2013
, conforme do documento juntado pelo próprio recorrido com a inicial (ID 615790).

De acordo com os boletos entregues pelo recorrido ao recorrente para pagamento das parcelas, o devedor havia efetuado o pagamento de apenas 37 das 60 parcelas do financiamento bancário. Sendo que
o parcelamento findaria apenas em 15/10/2018
(ID 615815).

Dessume-se, portanto, que à época da negociação, o veículo estava gravado com cláusula de alienação fiduciária, o que impedia a transferência da titularidade.

É decorrência lógica da contratação a necessidade de alteração de seu titular no DETRAN, sob pena de, inclusive, inviabilizar a utilização do bem, caso verificada a irregularidade da documentação. Todavia, no caso em exame, a transferência imediata era impossível sem o consentimento da empresa financiadora, ou sem o levantamento do gravame, pois o veículo se encontrava alienado fiduciariamente ao Banco Volkswagen, desde 2013.

Com efeito, a compra e venda de veículo alienado fiduciariamente
sem anuência do credor fiduciário
, detentor do domínio resolúvel e posse indireta do bem, somente produz efeito entre as partes, não repercutindo quanto à instituição financeira credora. Assim, eventual transferência do veículo só poderia ser realizada entre as partes após a quitação do financiamento bancário pelo devedor.

Aquele que contrata financiamento com cláusula de alienação fiduciária, por força da aludida garantia, que permanece sob condição resolutiva, não pode transferir o bem gravado em favor de terceiros, salvo com expressa concordância do credor fiduciário, sob pena de o negócio não lhe ser oponível. No sentido da impossibilidade da transferência de veículo gravado com alienação fiduciária, colaciono o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. A ausência de cancelamento, perante o DETRAN, da liberação de restrição existente sobre veículo em face de contrato de alienação fiduciária impede a transferência do bem. Caso em que o alienante do veículo, além de deixar de proceder à baixa da restrição perante o órgão de trânsito, não comprovou a entrega ao novo proprietário do bem do documento do banco autorizando a baixa da restrição. Apelo desprovido. (Apelação cível Nº 70040571093, décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 26/10/2011).

Na inicial, o autor não informa a respeito da alienação fiduciária e nem dos termos do contrato firmado entre as partes, que eventualmente imporia à revendedora o pagamento imediato e integral do financiamento junto ao banco. Assim, ainda que revel o recorrente, não há como presumir que pactuaram que a quitação ao banco seria imediata, tendo o recorrente, portanto, mantido o pagamento das parcelas em dia, para, ao final, solicitar a baixa no gravame e a transferência do veículo.

Quantos aos débitos decorrentes de multas e encargos legais, o recorrente não impugna e demonstra no ID 615823 que foram quitados, ainda que supervenientemente ao ajuizamento da demanda, portanto, não houve prejuízo material ao recorrido.

Dessa forma, o autor concorreu para os transtornos narrados e assumiu o risco de receber as cobranças em seu nome, uma vez que, repito, alienou veículo gravado com alienação fiduciária sem buscar o consentimento da financiadora e sem providenciar o levantamento do gravame. O recorrido deveria saber que a existência do gravame impediria a transferência da titularidade.

Assim, no caso em análise, a negligência do recorrido foi decisiva para a eclosão do dano e deve ser sopesada, nos termos do art. 945 do Código Civil (
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
).

Por outro lado, não se pode olvidar que o recorrente vendeu o veículo a terceiro, também ciente da impossibilidade de transferência imediata, o que agravou a situação do recorrido, que recebeu cobrança de multas referentes a infrações que não cometeu e de impostos que não foram quitados pela revendedora após adquirir o veículo. O recorrente, dessa forma, descumpriu deveres básicos de lealdade, boa-fé, cuidado e cooperação na relação contratual (art. 422, do CC).

Segundo o disposto no art. 6º, VI, do CDC, o consumidor tem o direito e, por consequência, o fornecedor tem o dever, de que sejam adotadas medidas efetivas para a prevenção de eventuais danos materiais e morais que possam decorrer da prestação dos serviços, o que não foi observado no caso.

Posto isso, entendo plausível a pretensão de condenação em danos morais.

Todavia, considero que o valor fixado relativo à indenização por danos morais, no importe de R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS) é desproporcional em relação ao dano sofrido, em relação ao descumprimento contratual e ao recebimento de cobranças indevidas, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente, que deve ser sopesada em razão da culpa concorrente do recorrido. Ademais, não há elementos nos autos a denotar fortuna por parte do recorrente.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, reduzo o
quantum
para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida, apenas e tão somente, com o fito de
REDUZIR o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais
),
valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento, e com incidência de juros, a partir da citação. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.